Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0011937-67.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E S P A C H O Apelações interpostas pelo demandante TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS, pelo demandado SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF - SETRANSP/DF e pelo advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (patrono de três empresas de transportes VIPLAN, CONDOR e LOTÁXI) contra a sentença que determinou a suspensão do processo em relação às rés VIAÇÃO RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e VIAÇÃO VIVA BRASÍLIA LTDA. (Viação Valmir Amaral Ltda.), com base no artigo 6o da Lei 11.101/2005, e julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do SETRANSP/DF a restituir ao DFTRANS valores indevidamente retidos (R$ 16.649.183,03) (id 13791834). Especificamente ao recurso do nobre advogado, as razões recursais estavam centradas na condenação da parte demandante ao pagamento dos honorários sucumbenciais à luz do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (id 13791843). Esta Segunda Turma Cível proferiu acordão no sentido de negar provimento às apelações do SETRANSP/DF e do nobre advogado Marcos Vinícius de Almeida Ramos e de dar parcial procedência à apelação do DFTRANS apenas para que fosse adequado o valor dos honorários advocatícios. In verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA OBSERVADO NA SENTENÇA. CPC/1973. AGRAVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECEITA DA ENTIDADE GESTORA. VALES-TRANSPORTES. ATIVIDADES DE EMISSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E RESGATE. SETRANSP. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. SOLIDARIEDADE. MODIFICAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SIMETRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTIDADE AUTÁRQUICA. ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. 1. Apelações interpostas pelo Autor, pelos Réus e por Advogado em nome próprio, em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de condenação do SETRANP a restituir ao DFTRANS valores indevidamente retidos, afastando a solidariedade das permissionárias do serviço. 2. Não se conhece de Agravos Retidos interpostos contra decisões proferidas na vigência do CPC/1973, ante a ausência de reiteração do pedido, nos termos do art. 523, caput, do Código revogado. 3. Infere-se do art. 479 do CPC que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo adotar ou não suas conclusões ao julgar a questão controvertida. 4. A Lei Distrital no 445/1993 assegurou ao DMTU/DFTRANS uma receita em percentual sobre o valor da receita operacional bruta das empresas operadoras do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, destinada a custear as atividades de gestão do sistema. 5. A Lei no 2.661/2001 transferiu do DMTU/DFTRANS para o SETRANSP, mediante contratação de empresa especializada, as atividades de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes utilizados no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal (art. 1o). Além disso, fixou a receita prevista na Lei 445/1993 em 3,486%, mantendo sua destinação para o custeio das atividades de gestão e de fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II). 6. Havendo previsão expressa na Lei no 2.661/2001 de que a receita de 3,846% é destinada ao custeio das despesas decorrentes da gestão, a cargo do DMTU/DFTRANS, e da fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II), bem como de que as despesas havidas com atividades de emissão, comercialização e resgate de vales-transportes são de responsabilidade da empresa contratada para executá-las (art. 2o), é ilegítima a retenção de valores pelo SETRANSP a título de compensação de tais despesas. 7. A Lei no 3.701/2005, no art. 2o, § 3o, afastou, expressamente, a solidariedade das empresas operadoras do sistema de transporte público pelos atos relacionados à emissão, comercialização e resgate de vales-transportes, atribuindo-a exclusivamente ao SETRANSP e à empresa por ele contratada para tais atividades. 8. As teses firmadas pelo STJ e STF nos Temas 905 e 810, respectivamente, são relativas à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Entretanto, tendo em vista que os principais fundamentos da orientação sedimentada são os princípios da isonomia e do direito de propriedade, insculpidos no art. 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição da República, mostra-se possível e até recomendável que a mesma orientação seja adotada nas hipóteses de condenação em favor dos Entes Públicos, caso não haja norma específica em sentido contrário, como na hipótese em tela. 9. Se o pedido principal foi julgado improcedente em relação às empresas Rés exclusivamente em decorrência da alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, de forma a afastar a solidariedade, é descabida a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios a seus patronos, tendo em vista a ausência de sucumbência. 10. Os honorários advocatícios fixados em favor de entidade autárquica devem obedecer a gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC. 11. Apelações do SETRANSP e do Advogado em nome próprio desprovidas. Apelação do DFTRANS parcialmente provida, apenas para correção do valor dos honorários advocatícios. Irresignados, o SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF- SETRANSP/DF, o DFTRANS e advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos interpuseram recurso especial (id 20614784, 20651619 e 21454305), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,em que apontam violação: a) aos artigos 2o, parágrafo único, e 6o, inciso II, ambos da Lei 2.661/2001, porquanto a lei autorizava que o recorrente procedesse com a retenção sob a rubrica da taxa de operacionalização (3,846%) do sistema para fins de custeio de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes. Acrescenta que, ao proceder com a retenção, não estava auferindo renda, muito pelo contrário, estava repondo as custas e despesas administrativas que teve de arcar diante da atividade que lhe incumbia legalmente; b) ao artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, tendo sido inadmitido o referido recurso (enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF), e c) correção dos parâmetros de incidência dos juros de mora nas condenações em favor da Fazenda Pública. Interposto agravo em recurso especial pelos réus SETRANSP/DF e por Marcos Vinícius de Almeida Ramos (patrono de três empresas de transporte) contra a decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que não admitiu os recursos constitucionais, em que foram reportados, na essência, os termos do recurso especial (id 206114784 e 20651619). Ao apreciar os recursos especiais, o Ministro Mauro Campbell Marques do e. Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial interposto pelo advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos para que este Tribunal, em observância ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o e 10o do Código de Processo Civil, fixe o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais ao recorrente. Os autos retornaram a esta Turma Cível, conforme decisão de id 48991024, para a reapreciação da decisão concernente aos honorários de sucumbência, considerando o decidido no RE 1947547-DF (2021/0206053-6). Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se às partes para se manifestarem, no prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator